Tribunal: TJBA
Processo: 8052287-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052287-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: POLIANA SOARES SILVA LOPES e outros

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJBA, no âmbito do Agravo de Instrumento n.º 8052287-46.2024.8.05.0000, que reconheceu a obrigação da embargante em custear tratamento médico de menor e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à fundamentação para a condenação da embargante ao custeio de tratamento médico e à fixação de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara, direta e fundamentada todos os pontos essenciais à controvérsia.

4. Não há contradição interna no julgado, tampouco omissão quanto a tese jurídica ou elementos relevantes à solução da lide.

5. Os embargos foram utilizados com o intuito de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

6. O valor da indenização por danos morais foi fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devidamente justificados no voto condutor.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
2. A pretensão de rediscutir o mérito do julgado por meio de embargos de declaração não encontra respaldo legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052287-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como embargada POLIANA SOARES SILVA LOPES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador